Tribunal: STF
Processo: Rcl 83757
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Geraldo Anunciação do Espírito Santo, em 27.8.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Conselheiro Lafaiete/MG no Processo n. 5001270-67.2023.8.13.0183, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG, Tema 511:



    “Tratam-se de RECURSO INOMINADO interposto por MUNICÍPIO DE CATAS ALTAS DA NORUEGA em face da sentença de ID 463978427, em que se julgou PROCEDENTES os pedidos iniciais de GERALDO ANUNCIAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. (...) Em suas razões recursais, em síntese, fundamenta a prescrição total quando ao pleito que visa o pagamento de FGTS. Argumenta ainda a inexistência do direito ao recebimento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, por se tratarem de verbas diversas das constantes do precedente do Supremo Tribunal Federal (...)



    Ademais, extrai-se do teor do art. 15, caput, da Lei nº 8.036/90, que o depósito do FGTS pode ser feito até o dia 07 (sete) de cada mês, quanto à remuneração paga ou devida no mês anterior. Logo, no presente caso, considerando que a demanda foi proposta após 13.11.2019, em 06/02/2023, todas as parcelas anteriores a 06/02/2018 encontram-se fulminadas pela prescrição quinquenal. Portanto, agiu acertadamente o Juízo a quo quanto ao prazo prescricional, não havendo razões para reforma da sentença neste mister. (...)



    III. Mérito – Quanto ao mérito, observa-se que, em sede de repercussão geral no RE 765.320 o STF decidiu que ‘a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS’. (...)



    Isto posto, diante da natureza vinculante da tese que afasta a percepção de outras verbas que não o salário propriamente dito e o direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Contribuição, não há falar em condenação do recorrente ao pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário. Portanto, carece de reforma a sentença recorrida apenas quanto a este ponto. Diante de todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Inominado. No mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença apenas para afastar a obrigação de pagamento de férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, em razão da nulidade do vínculo estabelecido por contratação temporária, mantendo-a quanto aos demais pontos” (fls. 173-175, e-doc. 4).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido pelo Tema 916 repercussão geral. Interpôs recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, que foi assim decidido:



    “Trata-se de agravo do artigo 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do CPC, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação firmada em regime de repercussão geral. A via eleita é imprópria, pois o instrumento processual cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso excepcional por aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos é o agravo interno, previsto no artigo 1.021 do CPC, conforme estabelece o artigo 1.030, § 2º, do mesmo diploma legal. Considerando-se haver expressa previsão legal quanto ao recurso cabível na espécie, constitui erro grosseiro a interposição equivocada do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC no lugar do agravo interno. Em situações como a deste feito, os Tribunais Superiores têm determinado o retorno dos autos à instância a quo sob o fundamento de que não há razão jurídica para a sua remessa ao Tribunal ad quem, uma vez que as Cortes de origem têm competência para o não conhecimento do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC contra decisão de negativa de seguimento a recursos extraordinários, lastreada na aplicação de tese fixada na sistemática da repercussão geral. (...) Desse modo, a interposição de agravo com fundamento no artigo 1.042 do CPC é manifestamente incabível. Ante o exposto, não conheço do agravo” (fls. 245-246, e-doc. 4).



    2. Contra a decisão que julgou o recurso inominado, o reclamante ajuíza a presente reclamação. 



    Esclarece que “integrou os quadros funcionais do Município de Catas Altas da Noruega/MG como vigia durante 4 anos (2017 a 2020), vinculado através de sucessivos contratos temporários que, pela sua natureza reiterada e duração prolongada, desvirtuaram completamente a excepcionalidade que deve caracterizar essa modalidade contratual. (...) Diante das sucessivas prorrogações contratuais e da manifesta ausência de concurso público para função de natureza permanente, o reclamante ajuizou ação de cobrança postulando: (i) a declaração de nulidade dos contratos temporários; (ii) o pagamento de férias remuneradas acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS; e (iii) demais verbas decorrentes da relação laboral” (fl. 1).



    Relata que, “nas razões de pedir e nos fundamentos recursais, invocou-se de forma cristalina a tese consolidada pelo STF no Tema 511 (RE 1.066.677/MG), que estabelece a regra geral de não cabimento de férias e 13º salário aos servidores temporários, ressalvadas as exceções expressamente previstas: (a) existência de previsão legal ou contratual expressa; e (b) ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária mediante sucessivas renovações. Fundamentou-se, também, no Tema 916 (RE 765.320/MG) para garantir o direito ao levantamento do FGTS em casos de contratação irregular”.



    Afirma que “a Turma Recursal, em decisão contraditória e juridicamente insustentável, manteve a declaração de nulidade dos contratos e decotou da sentença a condenação às férias e ao 13º salário, fundamentando-se exclusivamente no mesmo Tema 916 e ignorando completamente o Tema 511 do STF” (fl. 2).



    Sustenta que “o acórdão impugnado contraria frontalmente decisão desta Suprema Corte dotada de repercussão geral, especificamente o Tema 511 (RE 1.066.677/MG), ao negar direitos expressamente contemplados nas exceções fixadas pelo precedente paradigma, configurando autêntica rebeldia judicial que demanda a intervenção desta Corte Constitucional” (fl. 3).



    Alega que “esta Suprema Corte, em julgamentos posteriores, esclareceu definitivamente a possibilidade de aplicação simultânea e complementar dos Temas 511 e 916 da repercussão geral nos casos de contratação temporária irregular” (fl. 4).



    Requer os benefícios da justiça gratuita e o deferimento de medida liminar para “cassar imediatamente os efeitos do acórdão reclamado na parte que contrariou o Tema 511, determinando que a Turma Recursal aplique integralmente a tese fixada no RE 1.066.677/MG” (fl. 6).



    Pede seja julgada procedente a presente reclamação, “cassando-se definitivamente o acórdão reclamado na parte que negou férias e 13º salário, determinando que o órgão reclamado profira nova decisão em conformidade com o Tema 511, reconhecendo o direito do reclamante ao pagamento integral das verbas pleiteadas” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3.  Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.066.677-RG, Tema 511 da repercussão geral. 



    5. A presente reclamação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    O recurso extraordinário interposto pelo reclamante teve seguimento negado monocraticamente pelo Presidente da Turma Recursal, em razão da aplicação do Tema 916 da repercussão geral. Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso manifestamente incabível, qual seja, o recurso extraordinário com agravo.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende nem interrompe prazo recursal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER IMPACTO NA ESFERA JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF E DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NA SS 5.325/GO. INOCORRÊNCIA. EXTENSÃO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MESMOS DIREITOS, VEDAÇÕES E GARANTIAS DO PARQUET COMUM. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Ausência de legitimidade de terceiro, particular, para defender o interesse da Administração Pública. 2. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 3. Na forma dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente a reclamação, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. O julgamento monocrático, pelo Relator, por meio de decisão terminativa da ação reclamatória, prejudica, como efeito natural e lógico, o agravo interno deduzido contra a decisão liminar. 5. A decisão proferida nestes autos não viola o decidido na SS 5.325/GO, porquanto, naquela sede processual, negado seguimento à suspensão de segurança, sem adentrar em juízo de mérito quanto ao acórdão, por não constatado a presença de quaisquer dos requisitos processuais autorizadores da concessão da medida de contracautela. 6. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, aplica-se, com fundamento do art. 130 da Constituição da República, aos membros dos Ministérios Públicos junto aos Tribunais de Contas os mesmos direitos, vedações e a forma de investidura concernentes ao Parquet comum. 7. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 8. Agravo interno não conhecido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação e, ainda, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão” (Rcl n. 40.667-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA HIPÓTESE DE CABIMENTO DOS EMBARGOS NÃO INTERROMPEM NEM SUSPENDEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. INTEMPESTIVIDADE. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. I – Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que recursos manifestamente incabíveis ou intempestivos não têm o condão de suspender ou interromper prazos para interposição de outros recursos. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.031.181-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ESCUTA AMBIENTAL. PROVA ILÍCITA. ILEGITIMIDADE PARA RECORRER. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. 1. A tempestividade constitui requisito recursal de admissibilidade indispensável, razão pela qual o recorrente deve obedecer aos prazos previstos na Lei 8.038/1990. 2. O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Precedente: ARE 738.488-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 24/3/2014. (…) 4. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 789.860-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.8.2014).



    A decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário transitou em julgado.



    6. Prevalece a jurisprudência de que, para ser cabível reclamação, não pode ter havido trânsito em julgado do ato judicial nela impugnado. Incabível, portanto, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento. Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (...) à rejeição do pedido. Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’: ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’. Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora). Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’: ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011).



    7. Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    8. A argumentação trazida pelo reclamante revela pretensão recursal. O reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não se admite pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora